Tribunal: STF
Processo: RE 1280436
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração interposto por Austral Resseguradora SA em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário da mesma parte (eDOC 399).



    Nas razões recursais, dentre outras coisas, alega-se a existência de omissão ao deixar de observar a existência de recurso especial aguardando julgamento, que deve preceder a análise do presente recurso, nos termos do art. 1.031 do CPC.



    Com efeito, encontra-se pendente da análise da admissibilidade pelo tribunal de origem, o recurso especial (eDOC 27) interposto simultaneamente ao extraordinário (eDOC 29). 



    Assim, a remessa destes autos a esta Corte se mostrou indevida.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada e, em consequência, julgo prejudicado os embargos de declaração, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para a análise da admissibilidade do recurso especial e eventual remessa ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.031 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente